Tribunal: TJDFT
Processo: 0730849-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730849-93.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JACINTA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: VIDROFAMA COMERCIO DE VIDROS E REFORMAS EIRELI DESPACHO Diversamente do entendimento da recorrente, os arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95, não dispõem sobre concessão de gratuidade de justiça, senão apenas, respectivamente, do acesso ao primeiro grau de jurisdição independente do pagamento das custas inicias e sem imposição, na sentença, de sucumbência ao vencido. Por isso mesmo, não há sequer interesse de agir em deduzir-se tal pedido na petição inicial. Comprove a parte recorrente, portanto, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, ficando desde já ressaltado que meros extratos bancários e/ou declaração de hipossuficiência não se prestarão a tal finalidade; ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora